Tribunal: STF
Processo: ARE 1548295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA NO PRAZO DE 120 DIAS, SOB PENA DE DEMOLIÇÃO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REQUERENTE QUE COMPROVOU A INSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. BENESSE DEFERIDA APENAS EM SEDE RECURSAL, COM EFEITOS EX NUNC. PLEITO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. TESE AFASTADA. IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO CONSTATADA NO ANO DE 2015. LONGO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE E RAZOÁVEL PARA QUE O APELANTE BUSQUE A REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PERANTE O ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, ressoa incontroverso nos autos que a apelante promoveu obras de construção no seu imóvel sem a devida autorização municipal, situação que ocasionou o embargo da referida obra, conforme Auto de Infração n. 1955 (Evento 1 - Informação 3 - EPROC/PG).



    Desse modo, a apelante descumpriu o artigo 355 da Lei Complementar Municipal n.º 85/2013, cujo teor assim prevê:



    (...)



    Em consequência, a apelante está sujeita à pena de demolição, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 85/2013, a saber:



    (...)



    Destarte, tendo o aparato probatório contido no feito evidenciado a ausência de autorização para construção, conclui-se que a manutenção da sentença vergastada é medida de rigor.



    Ademais, diante do longo período de tempo desde o embargo da obra, o qual ocorreu em 07/08/2015, tem-se que o prazo de 120 (cento e vinte) dias concedido para que o Apelante busque a regularização da obra é adequado e razoável, não tendo pertinência o pedido de ampliação ou de que o Município de Tubarão seja instado a informar os trâmites para a regularização, porquanto tal ato é de interesse do Apelante e pode ser buscado junto ao setor responsável da Prefeitura Municipal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente